Tribunal: TJDFT
Processo: 0707157-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Não verificada omissão quanto à alegação de inexigibilidade do título judicial. 1.1. As alegações foram suficientemente apreciadas no acórdão embargado, bem destacado o não cabimento da rediscussão da alegada inexigibilidade da obrigação, já decidida na formação do título executivo e acobertada pela coisa julgada.
2. Nenhuma omissão, contradição ou qualquer outro vício a que se refere o art. 1.022 do CPC pode ser reconhecido quanto à forma de aplicação da Taxa SELIC. 2.1. A questão foi enfrentada no voto condutor do acórdão embargado, fundamentação da qual se extrai a definição de não se poder reconhecer anatocismo ou incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que os juros e a correção serão cobrados somente no período anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, não existindo aplicação de juros de mora ou correção a partir da incidência da taxa SELIC (novembro de 2021), que será aplicada na forma simples, sem acumulação de índices. 2.2. Ademais, bem definida a aplicabilidade do art. 22, § 1o da Resolução 303/2019 do CNJ ao caso.
3. Não há qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos conhecidos e desprovidos.